Tribunal: TJDFT
Processo: 0708099-81.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO. Os depoimentos prestados por policiais que identificaram a ocorrência de situação delituosa são dotados de presunção de veracidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário, inexistindo indicativo nos autos de que os agentes públicos conheciam ou possuíam algum interesse em incriminar falsamente o acusado. O conjunto probatório colacionado ao feito evidencia a prática do delito previsto no artigo 14, caput, da Lei n.10.826/03, visto que o réu levou consigo arma de fogo tipo curta artesanal, em via pública, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, não sendo exigida para a configuração do referido crime a ocorrência de dolo específico ou de perigo concreto à coletividade. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito, a condenação do réu é medida que se impõe.